Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707354-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID AGRAVADO: ROBERTO MICLOS LEDO D E C I S Ã O PATRÍCIA CRISTINE VIANA DAVID interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, dirigido contra decisão que lhe negara o pedido de retomada da marcha processual em razão do decurso do prazo de mais de um ano de suspensão do feito. Aduz a agravante, em síntese, que a ação na origem cuida de prestação de contas (1a fase), movida pela ora agravante em desfavor de seu ex-companheiro (proc. no 0714219-41.2019.8.07.0001) e que por decisão datada de 25.11.2019 o Juízo a quo suspendeu o processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, por entender que haveria prejudicialidade externa com o processo de reconhecimento, dissolução e partilha de bens no 0002208-44.2017.8.07.0016, que tramita perante a 1a Vara de Família de Brasília. Sustenta que, ultrapassado o período de 1 (um) ano sem que houvesse sentença na ação de reconhecimento, dissolução e partilha de bens, requereu ao juízo de origem a retomada da marcha processual, o que lhe foi negado pela decisão que ora se agrava. Invoca o cabimento do agravo de instrumento conforme interpretação extensiva conferida pelo STJ, nos termos do Tema 988 daquela e. Corte Superior. Defende a reforma da r. decisão atacada pelos seguintes fundamentos: a) que transcorrido o prazo de um ano, o Juízo deveria apontar uma causa concreta e relevante para a manutenção da suspensão; b) que o agravado encontra-se na posse exclusiva dos bens cuja prestação de contas foi requerida na inicial; c) que recentemente a agravante constatou movimentação e alienação desses bens pelo agravado; d) que já houve o reconhecimento/dissolução da união estável no Juízo de família, não mais se justificando a suspensão do processo na origem. Defende todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, o esvaziamento da pretensão recursal da agravante e a inutilidade de qualquer provimento futuro sobre o discutido nos autos de origem. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “seja cassada a r. decisão agravada e determinado o retorno do andamento do processo de origem”, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça. Sem preparo. Em despacho de ID 24083804, determinei a apresentação de comprovantes pessoais a fim de verificar a alegada condição de hipossuficiência, ou o recolhimento em dobro do preparo, conforme disposto no art. 1.007, § 4o, CPC. Em ID 24300096, a agravante apresentou comprovante de recolhimento em dobro do preparo. É o relatório. DECIDO. Prefacialmente, entendo cabível o presente recurso em face da mitigação ao rol taxativo contido no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, operado pelo julgamento do REsp no 1696396/MT o qual, julgado pela sistemática dos repetitivos, gerou o Tema no 988, cuja tese é a seguinte: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, é inútil a discussão da questão processual objeto do presente recurso em eventual recurso de apelação, eis que concretizado o decurso de tempo imposto pela decisão agravada, justamente o que os recorrentes buscam afastar. Assim, cabível e tempestivo, conheço do recurso. Quanto à tutela recursal requerida, não observo a presença dos requisitos necessários ao seu deferimento, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. No que tange ao risco de dano grave, nota-se que o processo encontra-se suspenso e a alegada dilapidação do patrimônio imputada ao agravado não restou minimamente demonstrada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória, Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/73 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Da mesma forma, não observo a ocorrência da probabilidade de provimento do recurso. Em suas razões recursais, a agravante invoca, basicamente, o transcurso de mais de 01 (um) ano do prazo de suspensão do processo, como também o fato de que já houve reconhecimento e dissolução da união estável no Juízo de família, não mais se justificando a suspensão do processo na origem. Nesse quadrante, a recorrente não trouxe qualquer argumento hábil a infirmar a decisão recorrida, que ora transcreve-se, in verbis: “Este Juízo suspendeu o curso do presente feito sob o fundamento de prejudicialidade externa com o processo de reconhecimento de união estável, dissolução e partilha de bens no 0002208-44.2017.8.07.0016, que tramita na Primeira Vara de Família de Brasília. A parte autora, ao Id 83332350, requer a retomada da marcha processual em razão do decurso do prazo de mais de um ano de suspensão do feito, conforme estabelece o art. 313, §§4o e 5o, do CPC. Informa que já houve reconhecimento e dissolução da união estável em audiência realizada no no (sic) juízo de família mas que ainda não foi proferida sentença. A retomada da marcha processual no presente feito significa o sentenciamento do processo. Em que pese o feito estar paralisado há um pouco mais de um ano, não é possível a solução da presente lide sem a identificação e quantificação dos bens que integram o patrimônio comum das partes. Portanto, é indispensável o julgamento da partilha pelo juízo de família. Sendo assim, mantenho o processo suspenso até que seja julgada a partilha definitiva de bens promovida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável que tramita na Primeira Vara de Família de Brasília sob o no 0002208-44.2017.8.07.0016. Caberá às partes informar nos autos a realização definitiva da partilha.” Sem grifos no original. Com efeito, a ação de prestação de contas pressupõe a administração de bens e recursos de terceiros. No caso, uma vez realizada a partilha no juízo de família e julgada procedente a ação de exigir contas, ficará o recorrido obrigado a prestar contas apenas dos bens relativos ao quinhão da agravante, razão pela qual não há como o juízo de origem proferir decisão sem a delimitação do objeto, qual seja, o acervo sobre o qual recairá a obrigação de prestar contas, porquanto o patrimônio comum invocado não foi quantificado nem tampouco partilhado pelo juízo competente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 25 de março de 2021 21:34:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator